Tribunal: TJES
Processo: 0002903-38.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002903-38.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVO MILENIO CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO
VERIFICADO – USO DO VRTE CUMULADA COM JUROS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante entendimento deste Sodalício, a tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

2. O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

3. Assim, sendo possível a cumulação e não restando demonstrada a exorbitância em relação ao índice SELIC, aqui também deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

4. Recurso provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente sua pretensão.

Aduz a parte embargante (id. 10631307), em suma, que a decisão colegiada é omissa, uma vez que
“
deixou de apreciar a tese da impossibilidade do uso da VRTE acrescidos de juros de mora para a correção do crédito tributário”.

Contrarrazões no id. 11030197 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002903-38.2018.8.08.0047

EMBARGANTE
:
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVO MILENIO CONFECÇÕES LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente sua pretensão.

Aduz a parte embargante (id. 10631307), em suma, que a decisão colegiada é omissa, uma vez que
“
deixou de apreciar a tese da impossibilidade do uso da VRTE acrescidos de juros de mora para a correção do crédito tributário”.

Contrarrazões no id. 11030197 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

E, após analisar as razões recursais, de fato este Órgão Fracionário não se debruçou acerca da tese recursal de
ilegalidade da VRTE cumulada com juros
– aplicação da taxa SELIC.

Assim, de maneira a extirpar o vício identificado, consoante entendimento deste Sodalício, a tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.

O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.

Assim, sendo possível a cumulação e não restando demonstrada a exorbitância em relação ao índice SELIC, aqui também deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão verificada, mantendo, entretanto, a improcedência da pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais pretende,
Novo Milênio Confecções Ltda.
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão que
negou provimento à apelação
, mantendo a sentença que julgou
improcedente
a
pretensão
de afastamento da cumulação do índice VRTE com juros de mora de 1% ao mês na correção do crédito tributário.

Sustenta a embargante
omissão
no julgado quanto à tese da impossibilidade da cumulação, sob o argumento de que
a aplicação conjunta dos índices viola o Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF
.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos exarados pelo douto Relator, hei por bem inaugurar divergência, por coerência à posição já externada em outros processos.

A questão posta em exame
não se limita ao reconhecimento da omissão
, mas à
adequação da fundamentação utilizada pelo acórdão embargado à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal
.

No julgamento do
ARE 1.216.078
, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), restou assentado que
os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União
.

O parâmetro federal para a atualização dos créditos tributários é a
Taxa SELIC
, a qual já incorpora tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em razão dessa sistemática, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 523
, estabeleceu que
a taxa de juros de mora na repetição de indébito deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo vedada sua cumulação com outros índices
.

Assim, quando um Estado-membro adota índice diverso, deve
assegurar que o encargo final não ultrapasse o montante que seria devido sob a sistemática da SELIC
.

Ocorre que, conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
a aplicação cumulativa da VRTE com juros de mora de 1% ao mês tem resultado, na prática, em encargos superiores à SELIC
, revelando-se
incompatível com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062
. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Sendo assim, a premissa adotada pelo acórdão embargado, no sentido de que
não há comprovação nos autos da exorbitância da cumulação da VRTE com juros de mora
, não se revela adequada, pois,
além de inverter o ônus da prova
, vai de encontro ao entendimento consolidado desta Corte e das Cortes Superiores, que já reconheceram a
incompatibilidade da metodologia aplicada pelo Estado do Espírito Santo com a sistemática fixada pelo STF
.

Sob esse prisma, o critério estadual, por força da jurisprudência dominante,
deve ser afastado em favor da aplicação exclusiva da SELIC
.

Diante desse quadro, impõe-se
a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
, para reconhecer a procedência da tese da embargante e
determinar a adequação da atualização do crédito tributário à SELIC, afastando-se a aplicação cumulativa da VRTE com juros de mora de 1% ao mês
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
provimento
, com excepcionais
efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e
reconhecer a limitação da correção monetária e dos juros de mora aos parâmetros fixados pela União, nos termos do Tema 1.062 do STF
.

Ficam os ônus sucumbenciais invertidos, devendo os honorários recursais (§11 do art. 85 do CPC) ser fixados em sede de liquidação, nos termos do inciso II do §4°.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.